Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710925-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FABIO PEREIRA VIANA DA MOTA REU: LUCIANA DA MOTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido liminar proposta por Fábio Pereira Viana, com fundamento nos incisos III e VIII do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir a sentença proferida nos autos do processo n.o 0704474-29.2022.8.07.0002, que julgou procedente o pedido formulado em ação de extinção de condomínio c/c cobrança de aluguéis proposta pela ré, determinando a alienação judicial de imóvel partilhado e fixando indenização em razão da posse exclusiva do bem. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de alugueis, ajuizada por LUCIANA DA MOTA SILVA, em desfavor de FÁBIO PEREIRA VIANA. Aduz a requerente que as partes se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, em 09/12/2004, tendo se divorciado em 03/12/2010; que, após o divórcio, conviveram em união estável até 16/06/2012, quando romperam definitivamente; que adquiriram, via “Contrato de Gaveta”, em 29/07/2010, o imóvel sem matrícula, endereço: Lote 04, da Quadra 33, Conjunto “E”, Vila São José, Brazlândia, Brasília – DF, tendo edificado ali uma casa de um quarto, sala, cozinha e um banheiro, local onde fixaram residência, a partir de 03/12/2010, até o término da convivência, em 16/06/2012; que foi proposta a ação de sobrepartilha, a qual foi julgada improcedente no juízo de piso, mas, em sede de apelação, o recurso foi provido; que ficou estabelecido que o imóvel que o casal possuía à época da separação deveria ser dividido em partes iguais; que o requerido passou a residir no imóvel desde a finalização do processo da sobrepartilha, usufruindo de forma exclusiva desde abril de 2020. Gratuidade de justiça deferida no ID 140819716. Em sede de audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável. (ID 148151377) Em contestação, o requerido argumentou que tomou ciência que, no ano de 2022, a requerente estava vendendo o referido imóvel pelo valor de R$ 80.000,00, tendo oferecido para um conhecido em comum, Sr. Alisson, vulgo Camarão; que entrou em contato com ela e ofereceu R$ 40.000,00 da sua cota, tendo firmado o contrato anexado aos autos, datado de 14 de outubro de 2022, com firmas reconhecidas no 4o Ofício de Notas e Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brazlândia - DF em 14 e 17 de outubro de 2022. (ID 150900576) A requerente manifestou, em réplica, que o requerido, já na posse do contrato assinado e com firma reconhecida pela requerente, afirmou que a requerente não receberia nada, visto que ele detinha em mãos documento assinado que provaria negociação concluída; que, no mês seguinte, para revestir de veracidade o seu ardil, o requerido passou a efetuar transferências via PIX para a conta da requerente, que foram prontamente todos devolvidas. Em decisão saneadora, foram fixados, como pontos controvertidos, o efetivo pagamento da quantia acordada pelas partes no contrato juntado ao ID 150900577 e a afirmação do requerido de que o imóvel estava desocupado para que fosse realizada a venda. Em sede de audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do requerido. As partes se manifestaram em alegações finais por memoriais, reiterando os pedidos anteriores. É o relatório. DECIDO. I – Da extinção do condomínio Primeiramente, não há dúvidas quanto ao direito da requerente de requerer a divisão da coisa comum, mesmo que mediante a alienação judicial do bem, repartindo-se o produto da venda na proporção de cada comunheiro, tudo em observância ao que dispõe o art. 1.320 do CC. No caso em tela, o requerido argumentou que as partes já firmaram contrato de compra e venda, em que este se comprometeu ao pagamento de R$ 40.000,00, com sinal de R$ 5.000,00 e o restante em 35 parcelas de R$ 1.000,00. A requerente, por sua vez, afirmou que o requerido não pagou o sinal de R$ 5.000,00, juntando Ocorrência Policial no 3.176/2022-1 no ID 152993927. Juntou extratos bancários para comprovar que não recebeu o sinal de R$ 5.000,00, pontuando o recebimento de outras quantias, as quais foram devolvidas, conforme comprovantes de devolução de ID 152993910. Pois bem. Certo é que a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a designação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante (art. 320 do Código Civil). Em que pese o requerido ter afirmado que pagou o sinal “em mãos”, não juntou recibo, nem comprovação suficiente do efetivo pagamento. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, inciso II, do CPC). A requerente, por sua vez, desincumbiu-se de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito ao juntar os documentos de IDs 152993916 a 152993910. Nesse contexto, a procedência do pedido de extinção de condomínio é medida que se impõe. Em relação à venda do imóvel, transcrevo a regra do art. 1.322 do Código Civil: Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Assim, a fim de obstar a venda do imóvel, o requerido deverá indenizar a requerente, no valor correspondente à 50% do imóvel. O valor será apurado em liquidação de sentença, com a avaliação do imóvel objeto dos autos. Caso contrário, a venda será realizada em leilão judicial. II – Do arbitramento de aluguéis Havendo partilha em ação de divórcio, a relação jurídica entre as partes sobre o bem partilhado deixa de ser regida pelo direito de família e passa a ser regida pelo direito das coisas (regime de condomínio). Em relação ao condomínio, dispõe o art. 1.319 do CC que Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Na mesma linha, estabelece o 1.326 do CC que Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. Dessa forma, enquanto não realizada a alienação da coisa comum, se um dos condôminos exercer a posse com exclusividade, o outro condômino deve ser indenizado em valor equivalente ao quinhão partilhado do valor do aluguel do bem, tendo em vista que, nessa situação, o primeiro percebe sozinho os frutos. Transcrevo, ainda, precedente deste E. Tribunal, in verbis, Após a separação judicial e a partilha de bens se um dos ex-cônjuges fizer uso exclusivo do imóvel, deve pagar aluguel em favor do ex-consorte que usufrui exclusivamente do bem. (Acórdão 1290997, 00114881520168070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020) A utilização exclusiva do bem pelo requerido está devidamente comprovada, considerando o seu depoimento pessoal, o áudio juntado no ID 152993913 e a notificação extrajudicial de ID 140593587. Em razão disso, o requerido deverá pagar alugueis à requerente, na proporção de 50%, desde abril de 2020 até o fim da posse exclusiva. O valor do aluguel será apurado em liquidação de sentença e terá como termo inicial a data da citação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos, a fim de: 1) Decretar a extinção do condomínio dos direitos sobre o imóvel localizado no Lote 04, da Quadra 33, Conjunto “E”, Vila São José, Brazlândia Brasília – DF. 2) Determinar sua alienação judicial, pelo valor da avaliação, no primeiro leilão, a ser realizada em sede de liquidação de sentença, e por até 50% (cinquenta por cento) desse valor no segundo leilão, partilhando-se o produto da venda na proporção de 50% para cada parte. A fim de não obstar a venda do imóvel, o requerido deverá indenizar a requerente no valor correspondente à cota-parte que lhe pertence. 3) Condenar o requerido a pagar à requerente indenização pela posse exclusiva do imóvel, a partir da data da citação, na quantia referente à 50% do valor do aluguel, a ser estabelecido em sede de liquidação de sentença, vencendo-se todo dia 10 de cada mês. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir de cada vencimento. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça que ora lhe defiro.” Alega o autor, em síntese, que a decisão rescindenda teria se baseado em dolo da parte vencedora, por suposta omissão de informações relevantes e apresentação de documentos que, segundo ele, não retratariam corretamente os fatos. Sustenta, ainda, a existência de erro de fato no tocante à validade de contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes e ao período de posse exclusiva do imóvel. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da sentença rescindenda e, ao final, a rescisão da sentença e a invalidação da condenação. Foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência do autor, razão pela qual concedo o benefício da gratuidade de justiça. Da Admissibilidade da ação rescisória. Quanto à questão principal, o autor fundamenta a ação rescisória ao argumento de que houve dolo da parte vencedora e erro de fato verificável ao exame do processo. Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória é cabível apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei e somente pode ser utilizada para desconstituir decisões de mérito transitadas em julgado, observado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. A sentença rescindenda transitou em julgado em 14/05/2024, e a presente ação foi ajuizada em 21/03/2025, dentro, portanto, do prazo legal. Todavia, não se encontram presentes os fundamentos legais que autorizam o prosseguimento da ação rescisória. Da ausência de dolo da parte vencedora (art. 966, III, CPC) A autora pretende a rescisão da sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a extinção do condomínio sobre imóvel situado na Vila São José, em Brazlândia/DF, determinando sua alienação judicial, com partilha do produto da venda em partes iguais. O juízo também condenou o requerido ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor do aluguel, a contar da citação, em razão do uso exclusivo do imóvel. A alegação do autor de que a ré teria agido com dolo ao omitir fatos ou induzir o juízo a erro carece provas mínimas. A petição inicial da ação rescisória deve descrever situação que, se demonstrada, enseje a anulação do julgado por dolo como causa direta do ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA: ALEGAÇÃO DE DOLO OU COAÇÃO POR PARTE DO RÉU (PAI). SENTENÇA RESCINDENDA QUE FIXOU A GUARDA DE FILHOS DO EX-CASAL. ALIENAÇÃO PARENTAL PRATICADA PELA MÃE. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu motivadamente as questões postas na ação rescisória, com solução integral da controvérsia, aplicando o direito tido como cabível. Adotar conclusão diversa da pretendida pela recorrente não significa ausência de fundamentação. 2. Devidamente resolvida a causa, não há incompatibilidade em se afastar a invocada violação ao art. 1.022 do CPC e reconhecer a ausência de prequestionamento quanto a dispositivos legais suscitados perante o Superior Tribunal de Justiça, mas não debatidos na origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Fundada a rescisória em pretenso dolo ou conluio da parte contrária (CPC, art. 966, III), em detrimento da promovente, na ação de inversão da guarda dos filhos, por suposta alienação parental, descabe, em sede de recurso especial contra o acórdão de improcedência da rescisória, alegar violação aos incisos VI, VII e VIII do mesmo art. 966 do CPC, caracterizando inovação recursal e evidente deficiência das razões recursais, com incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. A "firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora "exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe de 25/8/2022). Acórdão recorrido em consonância com esse entendimento. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Afastar as conclusões do julgado combatido, tomadas com base no exame específico das nuances fático-probatórias da espécie, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 2.114.771/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 7/11/2024.) No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 966 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. A petição inicial em ação rescisória que não demonstra os fatos e o direito sobre o qual se fundamenta é inepta, devendo ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC. 2. A finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo. 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos. 4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. 5. Recursos não providos.” (Acórdão 1948191, 0705867-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) No caso em exame a petição inicial não descreve com precisão qual seria o fato que expresse o dolo, como vício suficiente para a outra parte alcançar o resultado no ato judicial diverso daquele que naturalmente decorreria das provas e normas de direito. A decisão impugnada baseou-se na ausência de prova do pagamento do valor de entrada (R$ 5.000,00) em contrato particular de compra e venda firmado entre as partes, não tendo o requerido apresentado recibo ou outro documento hábil a comprovar a quitação. A requerente, por outro lado, demonstrou a devolução dos valores transferidos por PIX, não havendo, portanto, confirmação da concretização do negócio. O juízo reconheceu que a utilização exclusiva do bem pelo requerido restou comprovada e determinou que o valor da indenização e da avaliação do imóvel fossem apurados em liquidação de sentença. A sentença impugnada baseou-se nas provas documentais juntadas ao processo, com contraditório regular, audiência de instrução e análise expressa dos elementos trazidos pelas partes. O contrato particular firmado entre as partes foi examinado no processo originário, tendo sido expressamente reconhecido pelo juízo sentenciante a ausência de comprovação do pagamento da quantia ajustada. Assim, a alegação de dolo processual não se sustenta em elementos novos ou ocultos, mas apenas reflete a inconformidade da parte autora com a valoração das provas já apreciadas, o que não autoriza o manejo da rescisória, conforme jurisprudência pacífica. Da ausência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC). Nos termos do § 1o do art. 966 do CPC, o erro de fato que autoriza a rescisória ocorre quando o juízo admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia sobre esse fato nos autos originários. Consoante exposto, a existência do contrato de compra e venda foi amplamente discutida, sendo que a sentença expressamente analisou os documentos bancários apresentados e concluiu pela ausência de pagamento. Logo, não há erro de fato, mas sim valoração judicial de fato controvertido, o que não autoriza o ajuizamento de ação rescisória. Nesse sentido, transcrevo precedente da 2a Câmara Cível do TJDFT. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissibilidade de ação rescisória. 1.1. A decisão agravada indeferiu a inicial considerando a nulidade de citação ter sido expressamente examinada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 1.2. Em suas razões, a agravante afirma ter ajuizado ação rescisória visando desconstituir decisão rescindenda em razão de nulidade de citação, não havendo óbice para o processamento da ação rescisória, observada sua fungibilidade com ação declaratória de nulidade autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar a regularidade de decisão de inadmissibilidade da ação rescisória, ajuizada com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante ajuizou ação rescisória visando desconstituir decisão transitada em julgado por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), em decorrência de nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença. 3.1. A decisão ora agravada ressaltou ter sido a referida nulidade expressamente apreciada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 3.2. Quanto ao ponto, registrou ter sido observado no curso dos autos de origem de forma expressa “certificada a intimação, a diligência fora efetuada no mesmo endereço onde fora citada, ocorreu a republicação da decisão para evitar nulidades, além de sobrevir o comparecimento espontâneo nos autos”. 3.3. Assim, concluiu o julgado revelar a pretensão da agravante em verdadeiro pedido de reexame do próprio mérito da lide, contudo a ação rescisória não tem por finalidade reverter a decisão judicial ou reapreciar a lide como sucedâneo recursal, motivo pelo qual sobreveio o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. 3.4. Precedente: “A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas”. (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória é inadmissível quando ajuizada para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado como sucedâneo recursal e com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos”. Dispositivos relevantes citados: art. 966, V, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022.” (Acórdão 1967608, 0736856-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Da impropriedade da ação rescisória como sucedâneo recursal. A ação rescisória não se presta a corrigir inconformismos subjetivos da parte vencida com a interpretação judicial das provas. Nenhum dos fundamentos apresentados pelo autor se mostra viável para a admissibilidade da pretensão de rescisão do julgado, o que pode ser verificado de plano. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” Assim, é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 330, inciso III cc. art. 968 § 3o, art. 966 e art. 485, I do CPC, indefiro a petição inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, as quais tem a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)